Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RAI 1001455-68.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida na ação de no 1000766-96.2020.8.11.0041, da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, proposta por Jair Antônio dos Reis e Maria Guedes dos Reis, em que se deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que o banco agravante suspenda a inscrição dos nomes dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do Contrato n. 40/00820-7 (Cédula de Crédito Pignoratícia), no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob risco de multa cominatória/astreintes diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
O banco agravante defende que “Existe previsão legal para a inclusão do nome do devedor em bancos de dados como o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais. In casu, a Lei no 10.522, datada de 19.07.2002, disciplina a questão relativamente ao CADIN e, como a dívida não está sendo questionada na sua totalidade, não tendo o devedor depositado o valor incontroverso, perfeitamente admissível a inclusão do seu nome naquele banco de dados.” (Id. 74517972, pág. 2)
Narra que no caso dos autos “mostra-se despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor. A excessividade do valor, no caso em questão, decorre do próprio resultado da sua aplicação, causando, sem sombra de duvidas, o enriquecimento ilícito da parte autora.” (Id. 74517972, pág. 5)
Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Verifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:
“[...] Todavia, em análise de consignação sumária, própria deste momento processual, depreende-se que a devedora principal faleceu sem que tenha efetuado o pagamento da totalidade do objeto da cédula de crédito pignoratícia, conforme alegou os autores na petição inicial é de conhecimento deste Juízo acerca das ações de cobrança de seguro prestamista propostas pelos herdeiros em face de instituições financeiras estipulantes e seguradores.
Em casos como tais, incube a instituição financeira, credora do crédito, buscar a satisfação da dívida perante a companhia de seguros, nada mais havendo a pagar por parte dos herdeiros ou fiadores.
Neste viés, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelos autores, demonstrado, inclusive, pelo depósito extrajudicial em favor da instituição financeira.
Também restou evidenciado a inscrição do nome dos autos nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato no qual figuram como avalistas.
Já o perigo de dano ou resultado útil do processual é evidenciado pelo prejuízo econômico causado pela inscrição negativa no nome dos autores, que continuarão privados de realizar transações comerciais até o provimento final desta demanda judicial. [...]” (Id. 74517973, pág. 38)
Nesse contexto, verifico que a parte agravante sequer combateu a decisão agravada, restando silente quanto aos argumentos utilizados pelo magistrado de primeira instância: a necessidade de o agravante buscar a satisfação junto à companhia de seguro, o depósito extrajudicial em favor da instituição financeira.
No que tange ao valor da multa diária no importe de R$ 50 (cinquenta reais) não se mostra elevado ou abusivo, tampouco supera o valor do débito referente ao contrato.
Destarte, a princípio, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC, porquanto estabeleceu multa suficiente e compatível com a obrigação.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator